Tribunal: TJDFT
Processo: 0700360-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700360-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: ANA PAULA DA SILVA E FIGUEIREDO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela e de efeito suspensivo interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS contra a decisão de ID 144242644, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0706132-37.2022.8.07.0019, ajuizada em desfavor de ANA PAULA DA SILVA E FIGUEIREDO. Registrou-se que informado pela agravante que se trata de substituição processual em razão de cessão de crédito, no entanto não apresentada a documentação pertinente. Intimada a agravante para que procedesse a juntada do documento referente à cessão de crédito devidamente autenticado, nos termos do art. 1.017, § 3o c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC, a mesma quedou-se silente. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Informa o agravante que se trata de substituição processual em razão de cessão de crédito, portanto, para averiguação da legitimidade – pressuposto processual - necessária a colação do documento que comprove a mencionada cessão. Com efeito, para que seja considerado cabível o recurso de agravo de instrumento, é preciso que estejam atendidas as diretrizes do artigo 1.017, § 3o do Código de Processo Civil – CPC, o que não ocorreu, já que intimado, o agravante, para trazer aos autos, documento indispensável a análise do recurso, este deixou de atender a determinação judicial. No caso, constata-se que o recurso não mais reúne condições de ser conhecido, em decorrência de sua instrução deficiente, não se revestindo do pressuposto de regularidade formal A corroborar este entendimento, trago ao lume, os julgados abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. AGRAVANTES QUE, INTIMADAS, NÃO ATENDERAM AO DESPACHO PARA APRESENTAR PEÇAS OBRIGATÓRIAS E OUTROS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA, NA FORMA DO ART. 1.017, I, C/C 932, § ÚNICO, AMBOS DO CPC/15. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, NA FORMA DO ART. 1.017, § 3o C/C ART. 932, III, DO CPC/15. (TJ-RJ - AI: 00291595120218190000, Relator: Des(a). SANDRA SANTARÉM CARDINALI, Data de Julgamento: 27/05/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL) Grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE CREDORA A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DA IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ART. 1.017 DO CPC/15. Constatada a ausência dos documentos indispensáveis para a formação do instrumento, houve concessão de prazos para a regularização processual, em observância ao que dispõe o art. 1.017, § 3o, combinado com o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC/15. Decorrido o último prazo concedido, sem manifestação da parte recorrente, que deixou de juntar documentos obrigatórios, não há como conhecer do agravo de instrumento, consoante art. 932, III, do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 70083405167 RS, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Data de Julgamento: 29/06/2021, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2021) Grifo nosso Também assim entende o STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS FÍSICOS DA AÇÃO E AUTOS ELETRÔNICOS DO INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PERANTE O PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO AGRAVANTE NÃO OBSERVADO. VÍCIO ARGUIDO E PROVADO PELO AGRAVADO EM CONTRARRAZÕES. 1. Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença. 2. No termos do art. 1018, § 3o, do CPC, deixando o agravante de cumprir a exigência de que trata o § 2o do referido normativo, deve o agravo de instrumento ser inadmitido. Precedentes do STJ. 3. Os vícios passíveis de correção e a complementação da documentação exigível (arts. 932, parágrafo único, 1.017, § 3o, do CPC/15) dizem respeito às providências que seriam realizadas de ofício pelo Relator, referentes a equívocos na formação do próprio recurso. Precedentes do STJ. 4. Agravo interno no recurso especial não provido.(STJ - AgInt no REsp: 1841305 PR 2019/0295340-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2020) Grifo nosso Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante falta de regularidade formal. Comunique-se ao Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator